Tribunal: TJPA
Processo: 0812301-76.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812301-76.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO AUGUSTO BRASIL DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EX-PREFEITO MUNICIPAL. TUTELA ANTECIPADA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS E NOTAS CONTÁBEIS REFERENTES AO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA (IGD-M) DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. RESPONSABILIDADE DO GESTOR ANTERIOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO. AGRAVO DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada, determinando ao agravante, ex-prefeito de Breves, a apresentação de documentos fiscais e contábeis relativos ao Índice de Gestão Descentralizada (IGD-M), referentes ao exercício de 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se a decisão que impõe ao agravante a apresentação de documentos fiscais relativos à sua gestão, sob pena de multa, deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação solicitada refere-se ao período de gestão do agravante, sendo ele o responsável pela sua disponibilização, especialmente em razão da reprovação da prestação de contas de 2020 pelo Conselho Municipal de Assistência Social de Breves.
4. A decisão agravada não é genérica, pois especifica quais documentos devem ser apresentados e refere-se a um período determinado.
5. O periculum in mora está configurado na origem, dado o bloqueio de recursos federais em razão da não comprovação dos gastos, o que afeta a continuidade de programas sociais.
6. Não há elementos que justifiquem a reforma da decisão impugnada, sendo inviável o acolhimento das alegações do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade pela apresentação de documentos fiscais e contábeis de gestão é do administrador público à época dos fatos, sendo legítima a determinação judicial para sua entrega. 2. A ausência de prestação de contas justifica a manutenção da tutela antecipada deferida."

"Dispositivos relevantes citados"
: CF/1988, art. 37; Lei nº 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do xx de xxxx de 2024. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ANTÔNIO AUGUSTO BRASIL DA SILVA,
contra decisão do juízo da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves que, nos autos da ação de improbidade administrativa ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE BREVES
, deferiu tutela antecipada para que o recorrente apresente “
no prazo de 15 (quinze) dias,
perante este Juízo e ao Conselho Municipal de Assistência Social
informações, documentos fiscais e notas contábeis que comprovem a aplicação e gastos dos recursos do Índice de Gestão Descentralizada (IGD-M) repassados nos exercício 2020,
assim como,
a prestação de contas referente ao IGD-M PBF repassados no exercício 2020,
sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para cada requerido.”

A inicial de origem foi ajuizada em face do ora agravante na condição de ex-prefeito municipal de Breves (2017-2020) e das antigas secretárias da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social de Breves – SEMTRAS, Marcela Crissia do Amaral Farias (09/10/18 - 10/01/19), Vanacy do Socorro Leão Amaral (15/01/2019 - 10/07/2019) e Arineide Silva Ribeiro (11/07/2019 - 31/12/2020), objetivando perquirir ocorrência de ilegalidades durante a gestão anterior quanto à prestação de contas junto ao Governo Federal de gastos e recursos do IGD-M, repassados em 2020, referente ao desempenho do Município agravado na gestão do Programa Bolsa Família.

Relatou o recorrido que em razão do não cumprimento com a obrigação legal de comprovação da aplicação dos recursos do referido programa, as famílias mais necessitadas deixaram de receber os recursos federais que financiam o Programa Bolsa Família, não tendo conseguido obter os necessários relatórios contábeis, notas fiscais, empenhos e folhas de pagamento com os antigos gestores, para envio ao Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS que por sua vez reprovou a prestação de contas de 2020, estando a SEMTRAS com recurso do IGD-PBF bloqueado desde março de 2022.

Inconformado, o ex-Prefeito municipal, ora agravante, alega que a decisão recorrida ao impor a entrega de documentos sem o contraditório, o expõe a uma situação delicada e temerosa, pois se revela muito ampla, genérica e indefinida não estabelecendo qual seria a documentação a ser apresentada, além de se encontrarem todos os documentos na posse da atual gestão municipal, ora agravada.

Discorre que o IGD – Índice de Gestão Descentralizada foi criado para medir o investimento do município para melhoria do programa do Bolsa Família e que, na prática, são recebidos os recursos para essa finalidade pela Secretaria de Assistência Social do Município, podendo serem divididos entre a Secretaria de Saúde e Secretaria de Educação, geridos por meio de conta bancária.

Diz que, resumidamente, a Prefeitura Municipal recebe o recurso no início do ano, utiliza no decorrer deste e presta contas somente no mês de abril do exercício seguinte. Nesse contexto, argumenta que sua gestão iniciou em 2017 com final em 2020, de modo que durante o período nunca houve qualquer problema de suspensão ou supressão de recurso, com elevação do referido IGD com seu comprometimento e trabalho.

Aduz que ocorreu inércia da nova gestão agravada que tomou posse em janeiro/2021, sendo então induvidoso que a obrigação de prestação de contas do IGD do ano de 2020 que deve ser feita em abril de 2021 cabe à agravada.

Outrossim, alega ser descabida a arguição de que não restariam documentos idôneos para se promover a prestação de contas pela Gestão atual, sob o argumento de que, da breve leitura do site do programa, tem-se que a prestação de contas consiste basicamente na apresentação dos extratos bancários, todos de posse da Prefeitura e que podem ser solicitados no Banco, uma vez que é quem detém a movimentação bancária.

Argumenta que o perigo e temor que impulsiona o presente agravo é a decisão ampla da tutela, com imposição de multa, que deixa abrangente e de forma genérica, sem especificar claramente, quais documentos a que devem ser apresentados.

Por tais fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender a decisão combatida, destacando, ainda, que é totalmente sem fundamento e evidência alguma de que teria ocorrido o extravio de documentos, bem como por ter o condão de provocar desdobramento político na cidade, sem que para isso o réu tenha contribuído, podendo, muito provavelmente, gerar danos irreversíveis para o interesse público.

Remetidos os autos para minha relatoria, indeferi o efeito suspensivo pleiteado por meio da decisão de ID nº 16863081.

Não foram apresentadas contrarrazões recursais conforme certidão de ID nº 17911971.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará ofertou parecer pelo conhecimento e não provimento do agravo (ID nº 18530992).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo e da análise verifico que não reúne condições de provimento.

Analisando os autos, verifico

que os argumentos trazidos no recurso não são suficientes para desconstituir a decisão agravada, sobretudo a alegação de que a responsabilidade sobre a prestação de contas dos gastos dos recursos do IGD-M do exercício de 2020 compete à parte ora agravada que detém os documentos bancários para tanto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que o presente agravo de instrumento se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada proferida pelo juízo de 1º grau. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Nesse aspecto, cinge-se a controvérsia recursal no acerto, ou não, da decisão agravada que determinou “
(...)
aos Requeridos que apresentem, no
prazo de 15 (quinze) dias
, perante este Juízo e ao Conselho Municipal de Assistência Social
informações, documentos fiscais e notas contábeis que comprovem a aplicação e gastos dos recursos do Índice de Gestão Descentralizada (IGD-M) repassados no exercício 2020
, assim como,
a prestação de contas referente ao IGD-M PBF repassados no exercício 2020
”.

Da análise dos presentes autos, bem como dos autos principais (Proc. nº 0800421-57.2023.8.14.0010), depreende-se que os documentos solicitados para entrega são documentos públicos da Prefeitura Municipal de Breves, do período em que o agravante esteve à frente da Administração em razão da não prestação de contas do referido recurso e consequente reprovação das contas de 2020 pelo Conselho Municipal de Assistência Social de Breves (ID nº 86327290 dos autos principais).

Constato, portanto, que não há elementos para reforma da decisão recorrida, pois a documentação solicitada se refere à gestão do recorrente, cujos documentos fiscais deveriam ter sido disponibilizados por ele desde a época da sua gestão.

Por outro lado, também não merece guarida a argumentação de que a decisão agravada se revela genérica, na medida em que há determinação objetiva de apresentação de documentos fiscais e notas contábeis que comprovem a aplicação e gastos dos recursos do
Índice de Gestão Descentralizada (IGD-M) repassados no exercício 2020,
assim como
, a prestação de contas referente ao IGD-M PBF repassados no exercício 2020
, ou seja, se refere ao período delimitado e com especificação do que deve ser demonstrado.

Tais circunstâncias revelam, na realidade, a comprovação do
periculum in mora
na origem para o deferimento ora combatida, ante o prejuízo à Administração Pública Municipal, tanto pela necessidade de comprovação dos recursos públicos utilizados no período em análise, quanto da comprovação pelo agravado de restrição de valores que impede a transferência de renda com diversos benefícios destinados a unidades familiares em situação de pobreza ou extrema pobreza.

Evidenciado, portanto, na origem, o
periculum in mora,
decorrente de suspensão de repasses de recursos federais por conta da omissão no dever de prestar contas dos gastos dos recursos do IGD-M do exercício de 2020, gestão do agravante.

Dentre os compromissos legais, no caso mais específico da Assistência Social, encontra-se a obrigatoriedade do Prefeito e secretárias da SEMTRAS/Breves em prestar contas e comprovar a aplicação dos recursos do Índice de Gestão Descentralizada (IGD-M) repassados referentes ao desempenho que o município teve na gestão do Programa Bolsa Família.

Verifica-se no ID nº 86327291 – pág.2 dos autos de origem, o Relatório da Comissão de Prestação de Contas cuja conclusão é de que “
A comissão depois de discutir o assunto chegou à conclusão de REPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA DE 2020, uma vez que não há condições de realizar uma apreciação sem apresentação de notas dos gastos realizados, com a apresentação de tais documentos seria possível a realização de uma melhor análise, onde a comissão poderia apreciar através de documentos contábeis.”

Há também no ID nº 86327920 da ação de improbidade, a Ata nº 003B de 14/02/2022 na qual o CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social de Breves reprovou por unanimidade a prestação de contas do ano de 2020 e a Resolução nº 003B/2002 do mesmo Conselho e na mesma direção.

Comprovada, ainda, a ausência de repasse por parte do MC – Ministério da Cidadania de recursos oriundos do IGD-PAB, desde março de 2022, em razão da reprovação total das contas do uso dos recursos do exercício de 2020 pelo CMAS no ID nº 86327917 do processo principal.

Verifico que, na realidade, não merece reparo o entendimento do juízo de que
“Do exame dos autos verifico, em juízo de cognição superficial e sumária, que estão presentes, nesse momento, os requisitos exigidos em lei para a concessão do pedido de antecipação da tutela, haja vista presentes nos autos provas hábeis a convencer o juízo da probabilidade de que a alegação seja verdadeira,
especialmente pelo Relatório da Comissão de Prestação de Contas do Conselho Municipal de Assistência Social de Breves (ID 86327921 - Pág. 1-2) corroborado pelo Ofício Circular Nº 10/2022/SEDS/SENARC/DEOP/CGAGD/MC juntado aos autos, no qual se pode confirmar que não houve a prestação de contas e em razão disto o Município de Breves está sem receber o Índice de Gestão Descentralizada (IGD–M) (ID 86327918 - Pág. 1-2).

A não comprovação da correta aplicação dos recursos por meio dos documentos solicitados, impede o repasse de transferências voluntárias ao Município.

Destarte, não houve demonstração por parte do agravante de que r. decisão agravada possui algum vício a ser sanado e maiores digressões sobre os direitos da parte, nesta oportunidade, não se mostram convenientes, as quais podem ser tidas por antecipação do julgamento, devendo ser solucionadas, portanto, após a efetivação de dilação probatória.

Assim, como bem delineado pelo parecer ministerial, “
(...) salvo melhor juízo, entendo que é primordial a apresentação dos documentos solicitados, eis que comprovarão a aplicação e gastos dos recursos do Índice de Gestão Descentralizada (IGD-M) repassados no exercício 2020, assim como, a prestação de contas referente ao IGD-M PBF repassados no exercício 2020, ou seja, se refere ao período delimitado e com especificação do que deve ser demonstrado.”

Sendo assim, diante desse contexto, não consigo identificar elementos para o afastamento da decisão concessiva da tutela pelo juízo
a quo,
ante a constatação de probabilidade do direito e do perigo de dano pelo recorrido, não prosperando as razões do agravo ancorado em alegações a meu ver não comprovadas.

Ante o exposto, na linha do parecer ministerial,
conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento,
para manter a decisão impugnada, nos termos da fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/10/2024